Tribunal: TCU
Processo: 030.250/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA APÓS O ADVENTO DA EC 20/1998

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria concedida ao sr. Raimundo Gefesson Gomes Silva e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.